Tribunal: TJSP
Processo: 1002365-68.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade à pessoa natural, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais julgada improcedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade à pessoa natural, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal favor do requerente (artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil de 2015 e, antes, artigo 4o da Lei n. 1.060/50), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção legal que, no caso sub judice, não é elidida por elementos de convicção existentes nos autos.
Preliminar de não conhecimento afastada, porquanto a petição recursal preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não se entrevendo ofensa ao princípio da dialeticidade.
Acolhimento da pretensão autoral que se impõe, uma vez que cabível a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da autora e do pedido de julgamento antecipado feito pela ré, com restituição do preço, mediante a devolução do produto, e arbitramento de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude da incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.